Tribunal: TJPA
Processo: 0022908-60.2000.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0022908-60.2000.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: COMBROZEM COM DE BRONZE E METAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Especial interposto pelo Estado do Pará, no bojo de execução fiscal, contra acórdão que confirmou decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executiva quanto ao redirecionamento da cobrança fiscal aos sócios da empresa executada. O juízo de origem entendeu que o redirecionamento deveria ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da pessoa jurídica, com base no art. 174 do CTN e art. 40 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 444 do STJ, houve prescrição do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, considerando a dissolução irregular da empresa posterior à citação da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado no REsp 1.201.993/SP (Tema 444 do STJ), em sede de recurso repetitivo, afasta a fixação da citação da pessoa jurídica como termo inicial da prescrição quando a dissolução irregular é posterior a tal ato.

4. O termo inicial, nesse caso, corresponde à data do ato inequívoco demonstrativo da dissolução irregular ou de prática de fraude à execução, cabendo à Fazenda Pública sua demonstração.

5. A decisão agravada diverge da tese repetitiva firmada pelo STJ, impondo-se o juízo positivo de retratação com a consequente desconstituição da decisão que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão agravada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:

1. A prescrição para redirecionamento da execução fiscal aos sócios não se inicia com a citação da pessoa jurídica quando a dissolução irregular é posterior, sendo necessário ato inequívoco demonstrado pela Fazenda Pública.

2. A ausência de inércia no quinquênio subsequente ao referido ato impede o reconhecimento da prescrição.

3. O redirecionamento deve ser reapreciado pelo juízo de origem, observando-se os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 444.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, arts. 135, III, 174 e 185; CPC/2015, arts. 792 e 1.040, II; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444), rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.10.2013; STJ, Súmula 435; TJPA, AI 0805233-41.2024.8.14.0000, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.04.2024

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a decisão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de
REJULGAMENTO
do
AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, nos autos do
Agravo de Instrumento
manejado no bojo de Ação de Execução, em face do
Acórdão nº 141.686
,
proferido pela
3ª Câmara Cível Isolada
deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento.

O Juízo
a quo
negou o redirecionamento da execução contra os sócios, declarando a prescrição da obrigação tributária e fundamentando que o redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sendo inaplicáveis o disposto no art. 40 da Lei n° 6.830/80 que, além de referir-se ao devedor, e não ao responsável tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses previstas no art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescindível a dívida fiscal.

O Estado do Pará, interpôs recurso de Agravo de Instrumento tendo a Desa. Relatora do feito à época negado seguimento ao recurso (ID nº 6923306).

Da decisão de negativa de seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID nº 6923306).

Os Desembargadores que integravam a 3ª Câmara Cível Isolada do E. TJE/PA, à unanimidade de votos, conheceram do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, porém negaram-lhe provimento (ID nº 6923307).

Irresignado o Estado do Pará, interpôs Recurso Especial, pugnando pela reforma do julgado por violação ao artigo 25 da LEF, sustentando que o termo a quo para a prescrição que pretende redirecionar a execução para as pessoas dos sócios surge quando há indícios de dissolução irregular da empresa.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Especial (ID nº 6923308).

O Presidente do Egrégio TJE/PA, em 03/05/2017, entendeu que o litígio envolve discussão acerca do TEMA 444 do Superior Tribunal de Justiça, estando afeto ao RESp. 1.201.993-SP, ainda pendente de julgamento, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo, ficando sob a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais (NURER - Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos) o seu gerenciamento, adotando-se as providências necessárias em caso de eventual decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID nº 6923308).

Após o julgamento do referido tema,
o Vice-Presidente do Egrégio TJE/PA, entendeu, salvo melhor juízo, que o Acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma Acórdão proferido no Recurso Especial n° 1.201.993/SP - Tema 444 do STJ, assim, encaminhou o processo ao Órgão julgador para, se assim, entender, realizar juízo de retratação
(ID nº 6923309).

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conforme exposto,
trata-se de novo julgamento
proferido em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, com o objetivo de adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.201.993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 444/STJ).

Cuida-se, pois, de juízo de retratação por parte deste Relator, no bojo do Agravo de Instrumento ora em exame, em estrito cumprimento ao disposto nos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, ambos do CPC/2015, diante da superveniência de precedente vinculante proferido em sede de recurso repetitivo, cuja observância é obrigatória por força do sistema de precedentes instituído no ordenamento jurídico pátrio.

Não se pode olvidar que o acórdão recorrido de lavra da Relatora original diverge de tese fixada pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA na matéria que envolve a prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica, o qual definiu entendimentos sobre a prescrição nos casos de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa, cadastrado com o Tema 444 no sistema de repetitivos, valendo destacar a ementa do julgado:

(...) TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA

9. Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início ao prazo prescricional para redirecionamento, no específico contexto em que a dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da empresa), impõe-se a definição da data que assinala o termo a quo da prescrição para o redirecionamento nesse cenário peculiar (distinguishing).

10. No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da questão controvertida, a orientação de que a citação pessoal da empresa constitui o termo a quo da prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a outros ilícitos que não a dissolução irregular da empresa – com efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há falar, nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução irregular).

11. De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presumese dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").

12. Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN; ou b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005.

13. No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular depois da citação do estabelecimento empresarial, tal marco não pode ficar ao talante da Fazenda Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os institutos da Fraude à Execução (art. 593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a data do ato de alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s) sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou seu começo", é que corresponde ao termo inicial da prescrição para redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de tal ato é incumbência da Fazenda Pública. TESE REPETITIVA

14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: "(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitosde direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional". (...) Grifado.

No caso em tela, o D. Juízo
a quo
entendeu que, teria se passados mais de 5 (cinco) anos da citação da empresa executada, o que o levou ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação aos sócios da Pessoa Jurídica.

O Estado do Pará, interpôs recurso de Agravo de Instrumento tendo a Desa. Relatora do feito na época negado seguimento ao recurso. Da decisão de negativa de seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno.

Os Desembargadores que integravam a 3ª Câmara Cível Isolada do E. TJE/PA, à unanimidade de votos,
conheceram do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, porém negaram-lhe provimento.

O Estado do Pará, interpôs Recurso Especial, pugnando pela reforma do julgado por violação ao artigo 25 da LEF, sustentando que o termo a quo para a prescrição que pretende redirecionar a execução para as pessoas dos sócios surge quando há indícios de dissolução irregular da empresa.

O Vice-Presidente do Egrégio TJE/PA, entendeu, salvo melhor juízo, que o Acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma Acórdão proferido no Recurso Especial n° 1.201.993/SP - Tema 444 do STJ, assim, encaminhou o processo ao Órgão julgador para, se assim, entender, realizar juízo de retratação (ID nº 6923309).

Nessa hipótese, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores
é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco.

De fato, assiste razão ao Estado do Pará, pois no presente caso, a execução fiscal foi proposta em 08/03/1995, a Ré foi citada em 23/03/1995, a Fazenda Pública teve conhecimento do encerramento irregular das atividades da empresa em fl. 27, requereu a inclusão no polo passivo dos sócios corresponsáveis, ou seja, o redirecionamento da execução contra os sócios, em 03/09/2012.

Desta feita,
diante dos fatos cronológicos acima expostos, entendo que não houve a prescrição quanto ao redirecionamento da execução na pessoa dos sócios corresponsáveis, bem como, não restou demonstrado nos autos a inércia da Fazenda Pública.

Nesse sentido, cito várias jurisprudências dessa Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. TEMA 444 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal, movida em face da empresa Cohel Construções Hidráulicas e Elétricas LTDA. Após tentativas frustradas de citação da executada, o Estado requereu o redirecionamento da execução aos sócios da empresa, alegando dissolução irregular. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão de redirecionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, à luz do Tema 444 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 444 do STJ estabelece que o prazo de cinco anos para redirecionamento da execução fiscal conta-se da citação da pessoa jurídica ou de ato inequívoco indicativo de dissolução irregular, a depender da sua ocorrência antes ou depois da citação.

4. O redirecionamento da execução somente pode ser considerado prescrito se houver inércia da Fazenda Pública no quinquênio subsequente à data do ato que indicou a dissolução irregular, o que não se verifica no caso concreto.

5. O pedido de citação por edital realizado em 31/08/2016 foi tempestivo, demonstrando diligência por parte do exequente
.
A ausência de efetivação da citação por edital não pode ser imputada à Fazenda Pública, não havendo omissão da parte exequente.

6. Diante da ausência de inércia da Fazenda Pública, impõe-se a reforma da decisão agravada para que o juízo de origem reaprecie o pedido de redirecionamento, após o cumprimento da citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para determinar que o juízo de origem, após o cumprimento da citação por edital, reaprecie, de forma fundamentada, o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada, nos termos da fundamentação supra.

Tese de julgamento:

1. A prescrição do redirecionamento da execução fiscal aos sócios somente se configura mediante inércia da Fazenda Pública no quinquênio posterior ao ato que caracteriza a dissolução irregular da empresa.

2. A atuação diligente do exequente afasta a configuração de inércia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 135, III; CPC, arts. 81, §§ 2º e 3º, 792 e 1026; LEF, arts. 8º, IV e V, e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.101.728/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 01.09.2010; STJ, REsp 1.222.444/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.10.2013; TJPA, AI 0805233-41.2024.8.14.0000, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.04.2024; TJPA, AI 0809072-45.2022.8.14.0000, rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 09.08.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817327-21.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO AOS SÓCIOS DA EMPRESA NÃO CARACTERIZADA.
EXECUTADA REGULARMENTE CITADA. TERMO INICIAL PRESCRICIONAL NÃO INAUGURADO. PRÁTICA DE ILÍCITO DESCRITO NO ARTIGO 135 DO CTN NÃO EVIDENCIADA RESP 1.201.993 (TEMA 444/STJ). PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.1. O cerne da questão reside na decisão proferida pelo Juízo de origem, que declarou de ofício a prescrição da obrigação tributária dos sócios da empresa executada.2.? A citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela posterior, uma vez que, em tal hipótese, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no artigo 135 do CTN. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nessa hipótese, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do artigo 593 do CPC/1973 (atual art. 792 do novo CPC ? fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública).? Tese definida pelo STJ, quando do julgamento do REsp 1.201.993 TEMA 444/STJ, submetido a sistemática dos recursos repetitivos.3. Na situação ora analisada, a empresa foi devidamente citada em 09.03.2007 e, em virtude de não ter efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora, fora expedido Mandado de Penhora e Avaliação, diligência que restou prejudicada, em razão da executada não mais exercer suas atividades no endereço indicado. Em que pese a certidão do Oficial de Justiça, atestando acerca da não localização da empresa tenha sido exarada em 30.06.2008, o mandado apenas foi juntado ao processo em 03.11.2012, ou seja, os autos permaneceram paralisados em Secretaria por mais de 04 (quatro) anos, aguardando a prática de ato de competência exclusiva do Judiciário, qual seja, a juntada do mandado. 4. Após intimada para se manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, a Fazenda Pública requereu o redirecionamento da demanda aos sócios da empresa, negada pelo magistrado de origem, que declarou de oficio a prescrição da obrigação dos sócios, determinando o prosseguimento do feito apenas em face da empresa executada.5. Prática de ato ilícito descrito no artigo 135 do CTN não demonstrada. Descaracterizada a prescrição em relação aos administradores da empresa, uma vez que sequer foi inaugurado prazo prescricional. Entretanto, mantido prosseguimento do feito em face da pessoa jurídica, posto que regularmente citada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Por unanimidade. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0024697-61.2006.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2019 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II C/C ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO. NEGADO SEGUIMENTO A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXARADO EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS, TENDO COMO PARADIGMA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO ESPECIAL N° 1.201.993/SP - TEMA 444 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os Desembargadores que integravam a 4ª Câmara Cível Isolada do E. TJE/PA, à unanimidade de votos, conheceram do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, porém negaram-lhe provimento;

2.
O Estado do Pará, interpôs Recurso Especial, pugnando pela reforma do julgado por violação literal do artigo 189 CC, além da divergência jurisprudencial, para afastar a aplicação da prescrição no redirecionamento da execução fiscal, visto que o termo inicial, neste caso, é da dissolução irregular da empresa - Súmula 435/STJ;

3.
O Vice-Presidente do Egrégio TJE/PA, entendeu, salvo melhor juízo, que o Acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma Acórdão proferido no Recurso Especial n° 1.201.993/SP - Tema 444 do STJ;

4.
Diante dos fatos cronológicos acima expostos, entendo que não houve a prescrição quanto ao redirecionamento da execução na pessoa dos sócios corresponsáveis, bem como, não restou demonstrado nos autos a inércia da Fazenda Pública;

5.
Assim sendo, no julgamento do presente Agravo de Instrumento, em obediência ao Tema 444 do STJ manifesto-me favorável ao juízo positivo de retratação.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a decisão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton Marques Carneiro

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0002467-24.2001.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

Assim sendo, no julgamento do presente Agravo de Instrumento, em obediência ao Tema 444 do STJ
manifesto-me favorável ao juízo positivo de retratação.

Ante o exposto, em sede de REJULGAMENTO,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para desconstituir a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurada a regular tramitação do feito, com prosseguimento do seu curso processual.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025